Tribunal: TJMT
Processo: 1007284-21.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007284-21.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DOS ANJOS - CPF: 956.440.678-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA COMBINADA COM DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ - AREsp 439.153/RS).

3. Diante da ausência de provas da existência do débito negativado, seja por contrato assinado ou gravação, considera-se que o apontamento do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito é indevido, sendo possível a indenização por danos morais, que, por si só, gera dano
in re ipsa
, o que implica responsabilização.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ DOMINGOS DOS ANJOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Cobrança Indevida combinada com Danos Morais” n.º
1007284-21.2021.8.11.0003,
movida em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, a verba de sucumbência devida pela parte autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo restar configurado o dano moral sofrido, sendo “
desnecessária a comprovação objetiva do mesmo, bastando para tanto que se demonstre a existência do ato danoso injustificável, para que a necessidade de ressarcimento se configure
”.

Menciona que o apelante que “
em sede de produção de provas o apelado não comprovou a regularidade da inscrição do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao credito
” bem como que “
os efeitos danosos e constrangedores de ver seu nome seu nome inscrito no SCPC/SERASA de forma injusta
”, não se trata de meros aborrecimentos.

Por fim, pugna o apelante pela reforma da sentença, a fim de condenar o apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados bem como sejam invertidos os ônus sucumbenciais.

A apelada, por sua vez, requer seja indeferida a gratuidade de justiça concedida ao apelante e, considerando estar correta a sentença prolatada, na medida em que considerou comprovada a contratação dos serviços que deram origem ao débito, requer sejam acolhidas suas Contrarrazões Recursais a fim de julgar improvido o Recurso de Apelação interposto.

Expõe ainda acerca da eficácia do conjunto probatório apresentado, pugnando pelo reconhecimento da contratação de serviços por meio não escrito bem como pela admissão das telas sistêmicas como meio de provas, especialmente se acompanhadas de faturas e relatórios de chamadas.

Ainda, na eventualidade de ser reformada a sentença, aduz a apelada que não há falar em aplicação da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, sendo o dever de indenizar “
atrelado à decisão judicial que institui o dano e o quantifica, pois não se poderia cogitar a sua certeza em oportunidade anterior, como é o caso dos autos
”, devendo os juros moratórios serem aplicados “
somente a contar da decisão que reconhecer a existência de danos morais indenizáveis
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Cobrança Indevida combinada com Danos Morais” n.º 1007284-21.2021.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, a verba de sucumbência devida pela parte autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Prefacialmente, quanto à concessão de gratuidade de justiça concedida à parte autora e apelante, analisando a documenta anexa os autos (ids. 119484034 e 119484035), tem-se que é pertinente o deferimento da benesse pleiteada.

Narra a autora que, ao dirigir-se ao comércio a fim de realizar compras à prazo, esta não pôde ser efetivada, tendo em vista que em consulta verificou-se que seu nome estava incluído no rol dos maus pagadores junto ao SCPC/SERASA.

Por desconhecer a origem do débito, no valor de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais), ingressou a parte autora com a presente demanda, a fim de que seja ressarcida pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando que “
os Print Screens do sistema interno da requerida, trazidos ao Num. 55283997 - Pág. 5 e ss, corroboram a narrativa defendida, inclusive acerca da existência, validade e exigibilidade do débito negativado, referente à dívida vencida e não paga
”. Dessa forma, exarou o Magistrado que, “
muito embora a autora alegue desconhecer a dívida, a documentação trazida à baila pela requerida demonstra o contrário
” (id. 119484957 - Pág. 6).

Contudo, analisando detidamente os autos, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Ao caso, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

A parte autora comprovou a negativação de seu nome, que se deu em 1.º de maio de 2019, decorrente do suposto débito no valor de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais) (id. 119484027).

Assim, e cabia à parte ré e apelada apresentar prova da origem do débito, ou seja, da contratação, consoante imposição contida no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não veio aos autos.

Cumpre esclarecer que, apesar da parte apelada mencionar tanto na Contestação quanto nas Contrarrazões recursais que instruiu os autos com gravações da contratação, tal prova não foi anexa ao processo.

Assim, ainda que inexista contrato escrito firmado entre as partes, cabia à parte recorrente apresentar ao menos contrato digital firmado por assinatura digital ou ainda gravações de ligações telefônicas que demonstrem a existência de relação contratual entre as partes, porém não o fez.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANO MORAL - SERVIÇO DE TELEFONIA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL
-
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA
-
DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”
- “QUANTUM” FIXADO EM OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Diante da ausência de provas da existência do débito negativado, seja por contrato assinado ou gravação
,
considera-se que o apontamento do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito é indevido, sendo possível a indenização por danos morais, que, por si só, gera dano in re ipsa, o que implica responsabilização
. (TJMT - N.U 1002252-48.2020.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Cumpre salientar, ainda, que nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido, a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Portanto, configurada está à falha na prestação do serviço em razão da negativação do nome do consumidor sem restar comprovada a origem da dívida a ele imputada.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, é sabido que deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça. Este é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3.
No caso de responsabilidade extracontratual
, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais
, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e

os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da emanta abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA -
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- CORREÇÃO MONETÁRIA - COMPENSAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO BANCO BMG DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DE NILCE CASTRILLON DO CARMO PROVIDO. [...]
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral
e material
é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça
. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Não há de se falar em compensação de valores se a ré não logrou êxito em comprovar êxito em comprovar o efetivo recebimento do montante pelo consumidor, bem como a sua origem. (TJMT - N.U 0005870-61.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Assim, tem-se que, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, haja vista não restar comprovada a contratação dos serviços pelo autor, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, consoante dispõe a Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, incidindo juros moratório de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danos e correção monetária a partir da data do arbitramento; bem como invertendo os ônus sucumbenciais em favor do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022